Tribunal: TJES
Processo: 0001664-63.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001664-63.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KENNEDY MARTINS ROMANIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001664-63.2021.8.08.0024

APELANTE: KENNEDY MARTINS ROMANIA

Advogados do(a) APELANTE: MATHEUS SIMOES SEGANTINE - ES29357, SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462, FABIO AUGUSTO FILIPPE VAGO - ES33194-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).

ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
DOSIMETRIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida
credibilidade à palavra do
policia
l
militar
, por tratar-se de agente público e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. “
A
dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, no exercício de discricionariedade vinculada, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador
”. (AgRg no HC n. 875.839/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

3. “N
o tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito
”(AgRg no REsp n. 1.969.578/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023).

4
.
Recurso
im
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001664-63.2021.8.08.0024

APELANTE: KENNEDY MARTINS ROMANIA

Advogados do(a) APELANTE: MATHEUS SIMOES SEGANTINE - ES29357, SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462, FABIO AUGUSTO FILIPPE VAGO - ES33194-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por KENNEDY MARTINS ROMANIA em face da Sentença, disponibilizada no
link
constante na certidão ID 3728360 (DOC 00016646320218080024 VOL 2.pdf, pp. 195/204), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (5882343) a defesa sustenta nulidade das provas em razão da violação de domicílio. Prosseguindo, aduz a insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal, e a incidência das circunstâncias atenuantes e da causa de diminuição de pena em seu grau máximo.

Contrarrazões (5943659) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer
da
douta Procuradoria de Justiça
(ID
6063179
)

opinando para que seja negado provimento ao recurso.

Extrai-se da Denúncia:

“
Narram as peças informativas anexas que, no dia 28 de janeiro de 2021, por volta das 17:08 horas, na Rua José Benedito Cristo, nº 22, próximo ao “Bar do Passarinho”, bairro Santa Martha, neste município, o enunciado
Kennedy Martins Romania
possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 01 (uma) submetralhadora, calibre .380 ACP, de fabricação artesanal e com nº de série ilegível, devidamente municiada com 10 (dez) projéteis de mesmo calibre.

Nas mesmas condições de tempo e espaço descritas, o denunciado Kelvin Orly Martins Romania possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 01 (uma) submetralhadora, calibre .380 ACP, de fabricação artesanal e sem número de série, tudo conforme auto de apreensão de fls. 15/16.

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo pela Avenida Serafim Derenzi, quando foram acionados por um transeunte relatando que, na Rua José Benedito Cristo, no bairro Santa Martha, 02 (dois) indivíduos, conhecidos como “
Kendinho
” e “Kelvin”, portavam armas de fogo e abordavam as pessoas que passavam pela região.

Ato contínuo, deslocando-se o endereço indicado a fim de confirmar a veracidade das informações prestadas, a guarnição avistou, na supracitada via pública, o denunciado
KENNEDY
segurando um objeto cromado, tendo ele adentrado às pressas em um imóvel próximo, ao notar a presença policial.

Diante da fundada suspeita, os agentes da lei cercaram a edificação, de aproximadamente quatro pavimentos, sendo que, em incursão pelo local, foi encontrada a primeira submetralhadora de calibre .380 ACP, em um corredor por onde o denunciado passou durante sua fuga.

Em seguida, foi feito contato com a proprietária da residência do térreo, Sra. Núbia Martins, tendo esta franqueado a entrada dos militares ao local, onde foi encontrado o denunciado
KENNEDY
, reconhecido pela guarnição como o indivíduo que havia se evadido minutos antes.

Outrossim, durante as diligências, os policiais presenciaram o momento em que um outro indivíduo arremessou, de uma báscula do segundo andar do prédio, um travesseiro enrolado num fio de telefone. Ao averiguar do que se tratava o objeto, foi encontrada a segunda submetralhadora de calibre .380 ACP, enrolada numa toalha e coberta por uma fronha.

Exsurge dos autos que, frente a situação, os agentes da lei fizeram contato com o morador do segundo andar, o denunciado KELVIN, o qual, em conversa informal com os militares, assumiu a propriedade do armamento e afirmou possuí-lo para se defender de seus rivais, bem como que havia tentado descartar a arma ao perceber o cerco policial.

Consta, ainda, que foram encontrados pelos arredores,sem que fosse possível precisar seu proprietário, 01 (uma) “bucha de maconha” e 01 (uma) “bucha e haxixe”, além de 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) rádio comunicador da marca “Baofeng” com seu respectivo carregador, consoante auto de constatação provisório e natureza e quantidade de drogas de fls. 22.

Por fim, apurou-se que os denunciados são conhecidos na localidade como “Irmãos Romania”, e, segundo diversas notícias anônimas feitas por meio do canal ‘181’, ambos responsáveis por vários conflitos armados relacionados à disputa de territórios do tráfico de drogas, nos bairros Joana D’Arc e Andorinhas.
”

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do ilícito previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (
DOC 00016646320218080024 VOL
1
.pdf, pp.
33/35
) e Laudo de Exame de Balística (
DOC 00016646320218080024 VOL 2.pdf, pp.
279/291
).

A defesa sustenta, inicialmente, a nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio.

Salienta-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

É certo que não basta a mera intuição acerca de eventual traficância para se permitir o ingresso em domicílio. Necessário, portanto, que haja fundadas razões para a entrada.

No caso dos autos, diante do narrado pelos agentes da lei, extrai-se que a
abordagem policial ocorreu
nos limites
da legalidade
, havendo fundadas razões que indicavam que o apelante estava em flagrante delito.

Ressalto, em depoimento prestado durante audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), o Policial Militar Dener de Souza Kiefer relata que, chegando próximo à residência, visualizou um indivíduo portando um objeto de aparência cromada, tipo prata brilhoso, tendo a convicção de que se tratava de uma arma de fogo. A testemunha salienta, ainda, que já conhecia o apelante e o corréu de outras ocorrências, por isso identificou o recorrente. Quando o apelante e o corréu perceberam a aproximação da polícia, empreendeu fuga para dentro da residência. Realizado o cerco ao imóvel, pediram autorização a uma moradora, a qual franqueou a entrada dos policiais no espaço. Afirma que foi encontrada uma arma de fogo abandonada em um corredor.

Destaco o Laudo Pericial, no qual consta que uma das armas apreendidas possuía uma armação de liga metálica de coloração acinzentada, indo ao encontro do depoimento do Policial Militar Dener de Souza Kiefer de que o apelante carregava um objeto de aparência cromada, tipo prata brilhoso.

Relembro que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Ademais, cabe destacar que a testemunha Núbia Martins, em audiência de instrução e julgamento afirmou que a polícia chegou em sua residência alegando que havia recebido uma denúncia e se poderia entrar na casa para fazer averiguação, motivo pelo qual
ela autorizou a entrada da força policial no imóvel
.

Desta forma, diante das circunstâncias da prisão, o depoimento do policial de que visualizou o apelante portando um objeto cromado, além do depoimento da testemunha Núbia Martins de que franqueou a entrada dos policiais, entendo que há justa causa para o ingresso à residência, não havendo que se falar em violação de domicílio fora das exceções constitucionais.

Prosseguindo, a defesa pugna pela absolvição, contudo entendo que há provas suficientes para a condenação.

Destaco que os depoimentos das testemunhas estão em plena harmonia com os fatos relatados na denúncia.

Relembro que os policiais afirmam que visualizaram o apelante portando um objeto de aparência cromada, tendo a convicção de que era uma arma de fogo. Ao adentrar no imóvel, foi visualizada uma submetralhadora no corredor por onde o apelante havia passado durante a fuga.

Ainda, durante as diligências, os policiais presenciaram o outro condenado arremessando, de uma báscula do segundo andar do prédio, um travesseiro enrolado num fio de telefone. Ao averiguar do que se tratava o objeto, a segunda metralhadora foi encontrada.

A senhora Núbia Martins, durante audiência de instrução e julgamento fez um vídeo de sua casa, evidenciando o corredor – por onde o recorrente passou e aonde foi encontrada a arma de fogo.

Saliento que a testemunha, Sra. Núbia Martins, foi ouvida na condição de informante, uma vez que é prima do apelante. Saliento que, perante a autoridade policial, a referida informante não relatou o que o seu primo fazia dentro de sua casa. Contudo, já em juízo, apresenta novo depoimento, falando que o recorrente estava o tempo todo no sofá de sua casa, jogando videogame com o seu marido, no entanto, o suposto marido não é trazido aos autos como testemunha para confirmar os fatos. Ademais, a testemunha não teria como saber se o apelante estava o tempo todo deitado no sofá, uma vez que afirmou que ela teria acabado de chegar em casa quando viu a movimentação policial.

Deste modo, a despeito na negativa de autoria do apelante, entendo que o conjunto probatório carreado para o bojo dos autos é suficiente para imputar ao recorrente a prática do ilícito previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/03, restando claro que o recorrente portava uma metralhadora automática de uso restrito, não merecendo guarida o pleito de absolvição.

Passo à análise da dosimetria.

Destaco que “
a dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, no exercício de discricionariedade vinculada, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador
”. (AgRg no HC n. 875.839/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

Na primeira fase
, o juízo primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade e os antecedentes.

Saliento que “
no tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito
”(AgRg no REsp n. 1.969.578/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023).

No caso dos autos, compartilho do entendimento de que o grau de periculosidade do apelante sobressai à regularidade do tipo penal, uma vez que se valeu de artifício de fabricação caseira/artesanal, expondo as pessoas à sua volta a risco superior à normalidade da arma de fogo, devendo a
culpabilidade
ser valorada negativamente.

Os
antecedentes
foram devidamente negativados.

Desta forma, levando-se em consideração as peculiaridades do caso em testilha, a notícia do envolvimento do recorrente no tráfico de drogas e com arma de fogo na região, bem como o ostensivo uso de arma de fogo de acionamento automático, que atira continuamente, com alto poder lesivo, entendo como justo e proporcional a pena base fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento arbitrado em 50 (cinquenta) dias-multa, exasperando-se a pena em fração superior a 1/8.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, mostra-se justa a exasperação da pena em 01 (um) ano, patamar superior a 1/6, em razão da reincidência específica.

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, a reprimenda restou definitiva em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
.

Deste modo, a sentença mostra-se escorreita, não havendo reparo a ser realizado.

Arrimado nessas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)